Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-15.2026.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o arquivamento do feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos (ID 83493874), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83493877).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no SA04740963 e de seus efeitos, consistentes em multa e suspensão do direito de dirigir. Relatou que, em 16/01/2026, foi abordado em fiscalização de trânsito e autuado por suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou a existência de vícios no procedimento administrativo. Alegou ausência de entrega de cópia do auto de infração no momento da abordagem, comprometendo o exercício do contraditório. Aduziu que foi submetido a etilômetro passivo, apresentado como se fosse o equipamento oficial, o que teria induzido o condutor a erro quanto à natureza do teste. Asseverou que tal dispositivo possui caráter meramente indicativo, sem valor probatório para autuação ou caracterização de recusa, e que não lhe foi regularmente ofertado o etilômetro ativo, devidamente homologado. Afirmou a ausência de identificação do equipamento no auto de infração, impedindo a verificação de sua regularidade e comprometendo a validade da autuação. Defendeu a irregularidade na tramitação dos processos administrativos, em afronta às normas aplicáveis e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Diante da ausência de solução na via administrativa, requereu a anulação do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de ausência de documentos administrativos cuja guarda compete ao próprio ente público. Alegou que, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009, incumbe à Administração apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da controvérsia, não podendo tal ônus ser transferido ao jurisdicionado. Defendeu que a exigência de juntada integral dos processos administrativos como condição de admissibilidade da ação contraria a lógica do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Aduziu que, se reputados indispensáveis, caberia ao Juízo determinar sua apresentação pelo réu, e não extinguir o processo. Asseverou que a pretensão inicial não é genérica, pois se fundamenta em alegada irregularidade na tramitação das penalidades administrativas, cuja comprovação depende de documentos em poder do DETRAN/DF. Argumentou que não é razoável exigir do autor acesso a registros internos da Administração como condição para o exercício do direito de ação. Afirmou que fundamentos genéricos relativos à litigância predatória não substituem a análise do caso concreto, nem autorizam restringir o acesso à jurisdição sem demonstração de má-fé. Destacou que a orientação das Turmas Recursais é no sentido de afastar o indeferimento da inicial em hipóteses semelhantes. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito e apresentação dos documentos administrativos pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade por ausência de tramitação concomitante dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 261, § 10, do CTB. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor. No caso em exame o autor sequer trouxe o auto de infração impugnado, de modo a permitir minimamente a verificação das irregularidades apontadas, mas apenas o documento de arrecadação de multa (ID 83493864).
8. A parte autora, embora alegue não dispor do processo administrativo, imputa-lhe vícios relacionados à suposta inobservância da concomitância processual. Cuida-se de evidente ato de má-fé processual, uma vez que as irresignações deduzidas em juízo são incompatíveis com os documentos por ela juntados (ou omitidos).
9. Com efeito, a conclusão adotada pelo Juízo de origem decorre de elementos objetivos dos autos, notadamente da incompatibilidade entre as alegações deduzidas e a ausência de documentos mínimos que lhes deem suporte, circunstância que evidencia tentativa de atribuir irregularidades a procedimento sequer demonstrado. Inexiste, portanto, nulidade na sentença.
10. Ademais, há evidente litigiosidade fabricada, tendo em vista que o patrono atuante no feito distribui diuturnamente inúmeras ações contra os órgãos de trânsito, narrando os mesmos fatos e com os mesmos fundamentos. A conduta persiste, a despeito das diversas multas por litigância de má-fé aplicadas em desfavor de seus clientes e do próprio advogado. Salta aos olhos que, no caso em exame, a procuração foi outorgada no dia da infração, e, cinco dias após, foi ajuizada ação alegando nulidade em processo administrativo que provavelmente sequer foi instaurado. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.